Tribunal: TJSP
Processo: 1048288-87.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA CONSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3o, IV, DO CC ANTE O QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – PRECEDENTES - INDEVIDA COBRANÇA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – SÚMULA 308 DO STJ – SENTENÇA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA CONSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3o, IV, DO CC ANTE O QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – PRECEDENTES - INDEVIDA COBRANÇA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – SÚMULA 308 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1048288-87.2017.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante YUSSIF DINIZ
KFORU, é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048288-87.2017.8.26.0576
2
Apelação Cível No 1048288-87.2017.8.26.0576
Apelante: Yussif Diniz Kforu
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
(Voto no 24.511)
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
TAXA
DE
CANCELAMENTO
DE
HIPOTECA
CONSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA

PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA PRAZO TRIENAL DO ART. 206, § 3o,
IV, DO CC ANTE O QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE
DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS
938 E 939) PRECEDENTES - INDEVIDA COBRANÇA
DO PROMISSÁRIO COMPRADOR SÚMULA 308 DO
STJ SENTENÇA MODIFICADA COM ALTERAÇÃO
DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS
DA
SUCUMBÊNCIA

RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 64/65, que julgou improcedente o
pedido
condenando
o
autor
nas
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 com observância da gratuidade.
Irresignado, apela o vencido em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação, em síntese, de não ser
responsável pelo pagamento das despesas no fólio real
advindas
do
cancelamento
da
hipoteca
relativa
ao
financiamento do empreendimento (fls. 237/244).
A autora estava dispensada de comprovar o recolhimento das custas do preparo em razão do
deferimento da gratuidade, sendo o recurso recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 305/306).
Contrarrazões às fls. 291/302 com preliminar de
mérito de prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048288-87.2017.8.26.0576
3
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso (fls. 308).
É o relatório.
1.- DOS FATOS
Yussif Diniz Kforu ajuizou ação de
restituição de indébito em face de MRV Engenharia e
Participações S.A. sustentando, em síntese, que, em 05 de
maio de 2014, firmou com a ré promessa de compra e venda
da unidade autônoma descrita e caracterizada na inicial,
cujo pagamento, no importe de R$ 130.000,00, seria
efetuado de forma parcelada; deparou-se com a cobrança
pela promitente vendedora de emolumentos e custas do
Registro de Imóveis, dentre elas, o cancelamento da
hipoteca formalizada com a instituição financeira de R$
144,80.
Por isso, pediu a restituição daquela importância
devidamente atualizada.
Citada, a ré contestou suscitando a prescrição da
pretensão do autor; o pagamento seria devido porque
previsto no contrato (fls. 73/97).

A r. sentença julgou o pedido improcedente.
Daí a interposição do recurso.
2.- DA PRESCRIÇÃO Sobre o tema prescrição, o STJ,
para os fins previstos no art. 1.040 do CPC, fixou, em
sede de julgamento de recurso repetitivo, a tese segundo
a qual “Incidência da prescrição trienal sobre a
pretensão de restituição dos valores pagos a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048288-87.2017.8.26.0576
4
comissão de corretagem ou de serviço de assistência
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art.
206,
§
3o,
IV,
CC”)
(STJ,
Recurso
Repetitivo
1.551.956/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
06.09.2016).
O termo inicial do prazo prescricional trienal é a
data do pagamento efetuado à apelada a título de
cancelamento da hipoteca firmada entre a promitente
vendedora e o agente financeiro (fls. 30).
No caso em exame, trata-se de atividade congênere,
cujo prazo de prescrição é trienal (CC, art. 206, § 3o,
IV).
Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte:
“APELAÇÃO. Compromisso de compra de venda de bem
imóvel. Ação de cobrança de taxa de cancelamento de
hipoteca, julgada improcedente, pronunciada a prescrição.
Recurso da autora. A prescrição trienal é aplicável às
hipóteses de “pretensão de restituição dos valores pagos
a título de corretagem ou de serviço de assistência
técnico-imobiliária
(SATI),
ou
atividade
congênere
(artigo 206, § 3o, IV, CC)”, ou seja, aos pedidos de
repetição do indébito relativos aos valores pagos a esse
título. Recurso Repetitivo no 1.551.956-SP do C. STJ.
Lapso prescricional atingido. Prescrição bem decretada.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, com a majoração dos
honorários advocatícios em favor do patrono da ré, de R$
1.000,00 para R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 11, do
CPC, com correção monetária a partir desta data e juros
de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048288-87.2017.8.26.0576
5
presente Acórdão, observado o art. 98, § 3o, do mesmo
estatuto processual civil” (TJSP, 35a Câm. Dir. Priv.,
Ap. 1000431-57.2019.8.26.0032, rel. Des. Sérgio Alfieri,
j. em 30.03.2020.
Nesse mesmo sentido: “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. TAXA DE CANCELAMENTO DE
HIPOTECA. REPASSE A CONSUMIDORA ADQUIRENTE. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL. MANTIDA
IMPROCEDÊNCIA
POR
FUNDAMENTO
DIVERSO.
OPERADA
A
PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA TAXA DE CANCELAMENTO DA HIPOTECA
NO VALOR DE R$144,60, REALIZADA EM 25/07/2014. AÇÃO
MOVIDA EM 08/09/2017. PRAZO TRIENAL ESGOTADO. APLICAÇÃO
ARTIGO 206, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO
PROVIDO”
(TJSP,
10a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1046879-76.2017.8.26.0576, rel. Des. Coelho Mendes, j. em
09.10.2018); “Apelação. Promessa de compra e venda de
imóvel. Ação de cobrança. Taxa de cancelamento de
hipoteca. Sentença de improcedência. Inconformismo da
autora. Reconhecimento, de ofício, de prescrição da
pretensão autoral. Em que pese os encargos decorrentes do
cancelamento da hipoteca constituída pela incorporadora
seja de responsabilidade da ré, aplica-se ao caso o prazo
prescricional previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do
Código
Civil.
Prescrição
verificada.
Prejudicado
o
recurso de apelação, com reconhecimento, de ofício, da
prescrição”
(TJSP,
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1023265-42.2017.8.26.0576, rel. Des. Piva Rodrigues, j.
em 27.11.2017).
Feitas essas considerações, verifica-se que o autor
efetuou o combatido pagamento em 28.10.2014 (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048288-87.2017.8.26.0576
6
Como a ação foi ajuizada em 16.09.2017, segundo
informações do sistema SAJ, conclui-se que a prescrição
trienal não alcançou a pretensão do demandante.
3.
DO DIREITO
O autor não se volta contra as
despesas de escritura e registro, as quais são de
responsabilidade do comprador (CC, art. 490).
Ao revés, a irresignação do apelante recai sobre o
pagamento efetuado à apelada a título de cancelamento da
hipoteca firmada entre a promitente vendedora e o agente
financeiro.
E com razão!
Com efeito, o tema já foi pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça através da Súmula 308, redigida
nesses termos: "A hipoteca firmada entre a construtora e
o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração
da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante
os adquirentes do imóvel."
Ainda: “Compromisso de venda e compra. Cláusula
prevendo a responsabilidade do comprador pelo pagamento
de despesas com escritura e registro. Validade. Hipótese,
contudo, em que a despesa em questão, decorrente de
cancelamento de hipoteca anterior, não se insere entre os
encargos de transferência. Abusividade. Precedentes da
Corte. Restituição devida. Recurso provido” (TJSP, 1a
Câm. Dir. Priv., Ap. 1000958-94.2017.8.26.0576, rel. Des.
Augusto Rezende, j. em 18.01.2018); “Compra e venda

pretendida
devolução
de taxa
de
cancelamento
de
hipoteca sentença de improcedência
insurgência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1048288-87.2017.8.26.0576
7
acolhimento nulidade de cláusula que impõe ao comprador
a responsabilidade pelo pagamento
precedentes deste
Tribunal
Súmula 308 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça
inversão do ônus da sucumbência - Recurso
provido”
(TJSP,
5a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1065388-89.2016.8.26.0576,
rel.
Des.
A.
C.
Mathias
Coltro, j. em 22.11.2017).
Por tais razões, a importância deverá ser devolvida
para o autor acrescida de correção monetária a partir do
desembolso e de juros de mora de 1% ao mês contados da
citação.
4. DA SUCUMBÊNCIA - Em razão do provimento do
recurso, deve a ré ser condenada nas custas, despesas
processuais e honorários de advogado da parte adversa de
R$ 1.000,00 nos termos do art. 85, § 8o e 11 do CPC.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Na oposição de embargos de declaração contra o
presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica